Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719909-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA SANTOS PORTO AGRAVADO: IMOBILIARIA SANTA INEZ LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26687496), com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Exequente nos autos de cumprimento de sentença n. 0083233-76.2007.8.07.0001 ante decisão que indeferiu nova diligência via SISBAJUD e penhora de proventos de aposentadoria. Sob Decisão de ID 26976796, o pedido de antecipação de tutela fora indeferido. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 15:28:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador